Tribunal: TJDFT
Processo: 0735460-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Interno flagrado ao tentar entrar no CIR trazendo consigo, no interior da cavidade abdominal, 21 porções de maconha, cuidadosamente embaladas em segmento plástico (massa líquida de 46,24g). Retorno de saída temporária. Pretensão de desclassificação da conduta para a de porte de droga para consumo pessoal. Improcedência. Alegação de uso do entorpecente para aplacar hiperatividade e para substituir o uso de medicação controlada. Rejeição. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Incremento da pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Proporcionalidade. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea não reconhecida. Negativa do réu quanto ao tráfico. Súmula n. 630 do STJ. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Réu reincidente e dedicado a atividades criminosas. Imposição de regime prisional fechado. Adequação. Recurso conhecido e desprovido.